Tribunal: STJ
Processo: 5017158-89.2022.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184367 - SP (2023/0254294-
2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EDOARDO DE GRUTTOLA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
PATRICIA GAMARANO BARBOSA - SP383651
RENATO GUIMARÃES RODRIGUES - SP406405
ISABELLA AIMÉE CARRIÇO AQUINO - SP389629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a
habeas corpus
validade de mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo
telemático, deferidos pelo Juízo Federal da 7a Vara Criminal da
Subsecção Judiciária de São Paulo/SP, em investigação de crimes de
cartel e fraude a licitações, com base em Acordo de Leniência
firmado com o CADE e com o Ministério Público Federal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se as decisões que autorizaram a
busca e apreensão e a quebra de sigilo telemático foram devidamente
fundamentadas e se há competência da Justiça Federal para
processar o feito.
3. A questão também envolve a análise da legalidade da presença de
agentes do CADE no cumprimento dos mandados de busca e
apreensão.
III. Razões de decidir
4. As decisões que autorizaram as medidas cautelares foram
devidamente fundamentadas, com base em documentos e elementos
fornecidos pela empresa beneficiada pelo Acordo de Leniência, não
se limitando a declarações orais.
5. A competência da Justiça Federal está justificada pelo interesse
supra-regional, dado que o cartel atuava em várias regiões do Brasil,
afetando a economia de diversas Unidades da Federação.
Documento eletrônico VDA48401999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 34d10c8b-b006-4a59-9c9e-3af9938d67e5

6. A presença de agentes do CADE no cumprimento dos mandados
de busca e apreensão não configura ilegalidade, pois a execução e o
comando da diligência são de responsabilidade da Polícia Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A fundamentação das medidas cautelares
Tese de julgamento:
pode se basear em documentos e elementos fornecidos em Acordo de
Leniência, não se limitando a declarações orais. 2. A competência da
Justiça Federal se justifica pelo interesse suprarregional em casos
de cartel com atuação em várias regiões do Brasil. 3. A presença de
agentes do CADE no cumprimento de mandados de busca e
apreensão é legal, desde que a execução seja comandada pela Polícia
Federal.
CF/1988, art. 109, VI; CPP, art. 240,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, "e"; Lei n. 12.850/2013, art. 4o, § 16.
STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora
18/3/2025
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 864.422/SP, relator
18/10/2023
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/10/2024
de
; STJ, CC n. 152.511/MT, relator Ministro Reynaldo
10/10/2024
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
14/6/2017
.
26/6/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 34d10c8b-b006-4a59-9c9e-3af9938d67e5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184367 - SP (2023/0254294-
2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EDOARDO DE GRUTTOLA
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
PATRICIA GAMARANO BARBOSA - SP383651
RENATO GUIMARÃES RODRIGUES - SP406405
ISABELLA AIMÉE CARRIÇO AQUINO - SP389629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM
. SUSTENTAÇÃO
HABEAS CORPUS
ORAL.
COMPETÊNCIA
JUSTIÇA
FEDERAL.
MEDIDAS
CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO
TELEMÁTICO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AUSÊNCIA
PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a
habeas corpus
validade de mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo
telemático, deferidos pelo Juízo Federal da 7a Vara Criminal da
Subsecção Judiciária de São Paulo/SP, em investigação de crimes de
cartel e fraude a licitações, com base em Acordo de Leniência
firmado com o CADE e com o Ministério Público Federal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se as decisões que autorizaram a
busca e apreensão e a quebra de sigilo telemático foram devidamente
fundamentadas e se há competência da Justiça Federal para
processar o feito.
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

3. A questão também envolve a análise da legalidade da presença de
agentes do CADE no cumprimento dos mandados de busca e
apreensão.
III. Razões de decidir
4. As decisões que autorizaram as medidas cautelares foram
devidamente fundamentadas, com base em documentos e elementos
fornecidos pela empresa beneficiada pelo Acordo de Leniência, não
se limitando a declarações orais.
5. A competência da Justiça Federal está justificada pelo interesse
supra-regional, dado que o cartel atuava em várias regiões do Brasil,
afetando a economia de diversas Unidades da Federação.
6. A presença de agentes do CADE no cumprimento dos mandados
de busca e apreensão não configura ilegalidade, pois a execução e o
comando da diligência são de responsabilidade da Polícia Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A fundamentação das medidas cautelares
Tese de julgamento:
pode se basear em documentos e elementos fornecidos em Acordo de
Leniência, não se limitando a declarações orais. 2. A competência da
Justiça Federal se justifica pelo interesse suprarregional em casos
de cartel com atuação em várias regiões do Brasil. 3. A presença de
agentes do CADE no cumprimento de mandados de busca e
apreensão é legal, desde que a execução seja comandada pela Polícia
Federal.
CF/1988, art. 109, VI; CPP, art. 240,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, "e"; Lei n. 12.850/2013, art. 4o, § 16.
STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora
18/3/2025
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 864.422/SP, relator
18/10/2023
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/10/2024
de
; STJ, CC n. 152.511/MT, relator Ministro Reynaldo
10/10/2024
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
14/6/2017
.
26/6/2017
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de EDOARDO DE
GRUTTOLA, contra a decisão (fls. 4730/4750) que negou provimento ao
recurso ordinário em
.
habeas corpus
Consta nos autos que após instauração do Procedimento
Investigatório Criminal junto ao Ministério Público Federal, que apurava
crimes tipificados nos artigos 4o da Lei n. 8.137/1990 e 337-E do Código Penal
(antigo delito elencado no art. 90 da Lei n. 8.666/1993), a partir de Acordo de
Leniência firmado em 30/09/2019 entre o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, o Ministério Público Federal e a STERICYCLE GESTÃO
AMBIENTAL LTDA. (pessoa jurídica com sede em Mogi Mirim/SP), o Juízo
Federal da 7a Vara Criminal da Subsecção Judiciária de São Paulo/SP deferiu
pleito ministerial para cumprimento de busca e apreensão em diversos
endereços referentes às empresas supostamente envolvidas, bem como a
representação da autoridade policial pela quebra do sigilo telemático das
pessoas investigadas.
Impetrado
pela Defesa, o Tribunal Regional Federal da
habeas corpus
3a Região denegou a ordem e rejeitou os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, sustenta a Defesa que o agravante sofre
constrangimento ilegal por ter tido sua privacidade devassada, com
fundamento em decisões nulas, proferidas em contrariedade aos artigos 240 e
seguintes do CPP, bem como ilícitas as provas delas decorrentes.
Entende que deve ser reformada a decisão monocrática para dar
provimento ao recurso ordinário,

econhecendo-se a nulidade das decisões pretéritas por carecerem da
r
necessária fundamentação, em afronta ao art. 93, inciso IX, da
Constituição da República, ao art. 315, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Penal e ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (fls.

4765/4766).

ssevera que o único elemento que forneceu subsídios às medidas
A
cautelares foi o

nteúdo de um rascunho de acordo de leniência, desacompanhado
co
de elementos de corroboração idôneos (fl. 4769) e requer a reforma da
decisão para que seja declarada a nulidade das medidas de busca e
apreensão e de afastamento do sigilo telemático, por carência de justa
causa (fl. 4769).

firma que na decisão não foi verificada ilegalidade quanto à
A
presença de agentes do CADE no cumprimento dos mandados de busca,
requerendo a reforma da decisão no tocante à autorização que permite a
atuação dos agentes da autarquia federal em atividades exclusivas da polícia
judiciária, dando provimento ao recurso ordinário constitucional para
reconhecer a nulidade das medidas de busca por mais esse motivo (fl. 4770).
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado, bem como a intimação do advogado para realizar
sustentação oral no julgamento do presente agravo regimental.
Certidão de decurso de prazo para o Ministério Público Federal para
impugnação (fl. 4781).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, no tocante ao pedido de
, registra-
sustentação oral
se que é facultada ao advogado a sustentação oral em agravo regimental
interposto contra decisão monocrática, nos termos dos incisos I a IV do § 2o-B
do art. 7o da Lei n. 8.906/1994, alterado pela Lei n. 14.365/2022.
Esclareço que tais pedidos - referentes às sessões presenciais ou
virtuais - deverão observar as disposições dos arts. 158 e incisos, 184-B, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e nas Resoluções n. 09,
de 25 de março de 2022, e n. 19, de 07 de junho de 2022.
A propósito, informo haver comunicação prévia - no prazo mínimo de
48 (quarenta e oito) horas -, nas informações processuais, da inclusão de
processo em índice da sessão de julgamento em mesa, sendo ônus do
advogado o devido acompanhamento.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
4731/4750 - grifamos):

[...]
Ao que se depreende dos autos, em 30/09/2019 a empresa Stericycle
celebrou acordo de leniência com a Superintendência Geral do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica e com o Ministério
Público Federal, informando prática de condutas anticompetitivas no
mercado de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação de
resíduos, principalmente hospitalares, em várias regiões do território
nacional, praticadas, pelo menos, entre 2009 e 2017.
Com base nos relatos e documentos apresentados pela pessoa
jurídica, o CADE elaborou o histórico da conduta e, em seguida,
nota
técnica
recomendando,
em
razão
dos
elementos
indicativos da procedência da notícia, a realização de busca e
.
apreensão para aprofundamento das investigações
Instaurado Procedimento Investigatório Criminal, buscou o
órgão acusatório a decretação da medida, restando assim
(fls. 467/470):
deferida
Por tudo o que foi apurado até então, e exposto acima, as buscas
nos locais indicados pelo MPF podem ser úteis para a obtenção
de elementos de informação adicionais que confirmem as
condutas anticompetitivas versadas, bem como identifiquem os
seus responsáveis.
A disciplina legal da busca domiciliar (reserva legal jurisdição)
delineada no artigo 240 e s. do Código de Processo Penal, tendo
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

por requisito principal a existência de fundadas razões que a
autorizem.
(...)
Neste ponto, cumpre observar que os motivos suscitados pelo
CADE, secundados pelo Procurador da República, são suficientes
para a deflagração das buscas, nos endereços acima indicados.
Com efeito, há nos autos fundados indícios da prática dos crimes
de cartel com repercussão em vários Estados da Federação e de
fraude a licitações em diversos municípios espalhados pelo País
(fumus
commissi
delicti),
crimes
esses
possivelmente
engendrados no seio das pessoas jurídicas acima relacionadas,
de modo que, conforme anotou o MPF (ID 55828503 - Pág. 18),
"dada a natureza corporativa dessas infrações penais, a
materialidade delitiva é, no mais das vezes, comprovada por
meio de cópias de e-mails, anotações profissionais, apresentações e planilhas comerciais, enfim, vestígios
documentais presentes no local de trabalho e que podem revelar
as práticas anticompetitivas almejadas e concretizadas pelos
envolvidos", sendo que "para a cabal elucidação do caso, faz-se
necessário realizar buscas nos estabelecimentos das pessoas
jurídicas potencialmente envolvidas, a fim de descobrir e
apreender objetos que auxiliem na prova da materialidade e
autoria delitivas".
A finalidade da medida, registre-se, é a de garantir a própria
lisura da investigação criminal, apreendendo-se objetos do crime
e evitando que importantes vestígios desapareçam, sejam eles
contra ou favoráveis aos investigados. Neste sentido, a medida
materializa-se como projeção do princípio constitucional da
eficiência, estabelecido no artigo 37, caput, da Carta Política, que
deve permear a atividade persecutória do Estado. Havendo
fundadas razões e possibilidade concreta de haurir elementos de
prova, a medida torna-se impositiva.
Consigne-se que, nesta análise primária, busca-se apenas
constatar virtual subsunção dos motivos que embasam o pedido
formulado pelo Ministério Público Federal à fattispecie abstrata e
sua oportunidade. Verifico, portanto, nesta cognição sumária, a
possibilidade de provimento do pleito, sendo este o momento
adequado para a sua realização.
Como acima mencionado, existem elementos nos autos que
autorizam deflagração de buscas em todos os endereços
indicados pelo Ministério Público Federal em seu Requerimento.
E, enfatize-se, o objetivo da medida é o de colher elementos (art.
240, § 1o, "e", do CPP), porquanto interessa à justiça criminal
apenas a verdade real (alíneas "b", "f" e "h" do aludido
dispositivo processual).
Assim relata o MPF o envolvimento de cada pessoa jurídica na
qual se pede a medida de busca e apreensão:
(...)
ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. CNPJ filial: 49.499.106
/0008-47 - Em e-mail enviado à ALEXANDRE, EDOARDO, sócio
da ENOB, menciona que "nunca agredimos vocês no mercado de
vocês apesar que nossos socioes [sic] estavam dispostos a fazer
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

isso", dizendo também que "pela nossa concessao e nosso
relacionamento em piracicaba nunca agradimos vcs la também"
(NT 14/2019, § 40).
As buscas devem ter por objetivo a apreensão de objetos
relacionados com os crimes aqui investigados, em especial
computadores, telefones celulares, tablets, cadernos e anotações
avulsas, mídias, e qualquer outro material que possa servir de
elemento de prova.
Ainda, na mesma decisão, o Juízo da origem confirmou a
competência da Justiça Federal (fls. 465):
(...) conforme se infere dos autos, o aludido cartel agia em todo o
território nacional, de modo a eliminar a competição no
fornecimento do produto, atuando as empresas cartelizadas em
mercado relevante, material e geográfico.
O interesse, pois, é supra-regional, atraindo interesse da União.
Ademais, nesta Capital paulista, verifico que a STERICYCLE
firmada diversos "acordos de não agressão", de forma
expressa ou implícita, com concorrentes situados em São
Paulo e noutros Estados, não sendo possível, nesse
momento, identificar com precisão onde foram celebrados
tais acordos, contudo, a sede da STERICYCLE é em São
, deduzindo-se daí que parte relevante das avenças foram
Paulo
firmadas e/ou propostas nesse Estado. Outrossim, há fortes
suspeitas de que havia ao menos dois acordos em vigor
com pessoas jurídicas com sede em São Paulo, a ENOB e a
. Por último, a
PIONEIRA
ABRELPE, que segundo os
signatários da leniência funcionava como um "fórum" para
a celebração de pactos anticompetitivos, fica igualmente
.
em São Paulo
Já sobre o afastamento do sigilo telefônico, assim foi determinado (fls.
1083/1084):
As medidas representadas pela autoridade policial em ID
148466728 são imprescindíveis para as investigações, uma vez
que os elementos de informação constantes do Acordo de
Leniência firmado, em 30.09.2019, pela Superintendência Geral
do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
Ministério Público Federal e pela pessoa jurídica STERICYCLE
GESTÃO
AMBIENTAL
LTDA.
("STERICYCLE"),
derivam
essencialmente do conteúdo de e-mails trocados entre
participantes do suposto cartel ora investigado, de modo que o
conteúdo desses e-mails pessoais e corporativos consiste em
valiosa fonte de elementos de informação.
Além disso, como bem anotou a Autoridade Policial, associados
às contas de e-mails, costuma haver os conteúdos contidos em
nuvem, os quais "poderão conter documentos relevantes para a
investigação, como propostas comerciais, minutas editalícias,
backup de mensagens provenientes de aplicativos, anotações
pessoais relacionadas aos fatos investigados, planilhas de
preços etc.".
Ademais, verifico que o afastamento dos dados e informações
telemáticas dos envolvidos poderá revelar elementos de prova
capazes de melhor contextualizar os vínculos entre investigados,
evidenciar o "modus operandi" do suposto cartel, as funções
desempenhadas por seus integrantes, bem como demonstrar se
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

atividades ilícitas ainda estão sendo perpetradas e esclarecer a
participação, em tese, da ABRELPE - Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - no mercado
cartelizado, identificando os envolvidos na implementação das
condutas ilícitas, bem como propiciar que se possa aquilatar a
real extensão dos fatos.
Vale observar que a medida pretendida deve ser encarada como
uma busca e apreensão virtual, complementar, portanto, às
buscas e apreensões físicas solicitadas pelo MPF e já deferidas
por este Juízo.
E, como anotou a Autoridade policial, o afastamento telemático
pretendido, no atual estágio das investigações (ainda não foram
cumpridas as buscas e apreensões domiciliares) "permitirá que
dados telemáticos oriundos de e-mails e nuvens sejam
"apreendidos" também na ocasião de realização das buscas, por
meio de cópia dos e-mails corporativos mantidos nos servidores
das empresas diligenciadas".
Ademais, as medidas representadas guardam relação direta com
os fatos delituosos investigados nestes autos e recaem sobre
endereços eletrônicos pertencentes a funcionários e ex-
funcionários da STERICYCLE, com vistas a confirmar (ou
infirmar) ou que foi produzido unilateralmente pela signatária,
bem como se referem a funcionários ou ex-funcionários das
pessoas jurídicas integrantes do suposto cartel, tendo sido
apontadas na leniência como interlocutoras nas tratativas
anticoncorrenciais.
Impetrado
perante o Tribunal Regional Federal da 3a
habeas corpus
Região, a ordem foi denegada por acórdão assim ementado (fls. 4551
/4556):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APURAÇÃO
DE CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 4o DA LEI No 8.137/1990 E
ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. ACORDO DE LENIÊNCIA FIRMADO PELO CADE,
AUTARQUIA FEDERAL EM REGIME ESPECIAL, A QUEM
COMPETE A INVESTIGAÇÃO DE PRÁTICAS ATENTATÓRIAS À
LIVRE CONCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA
MEDIDA. REGULARIDADE DO DEFERIMENTO E DE SUA
EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA.
- A investigação subjacente (a abarcar a Petição Criminal no
5004417-35.2021.403.6181 - Pedido de Busca e Apreensão) teve
início por meio da instauração do Procedimento Investigatório
Criminal
-
PIC
no
1.34.001.004371/2019-35
junto
ao
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por meio do qual se objetiva
apurar a eventual perpetração de crimes tipificados nos arts. 4o
da Lei no 8.137/1990 e 337-E do Código Penal (antigo delito
elencado no art. 90 da Lei no 8.666/1993) a partir de "Acordo de
Leniência" firmado nos idos de 30 de setembro de 2019 entre
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e "STERICYCLE GESTÃO
AMBIENTAL LTDA."
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

(pessoa jurídica com sede na cidade de Mogi Mirim/SP), sem
prejuízo das pessoas físicas porventura atreladas às condutas
reportadas.
Nesse diapasão, a partir do tal "Acordo de Leniência", a empresa
"STERICYCLE" teria chamado a atenção das autoridades em
relação a fatos relacionados à prática de condutas
anticompetitivas no mercado de serviços de coleta, de transporte,
de tratamento e de destinação de resíduos (principalmente
hospitalares) em várias regiões do território nacional, pelo
menos, entre os anos de 2009 e 2017 - ressalte-se que
mencionado ente moral teria noticiado que diversas pessoas
jurídicas atuantes em regime de aparente concorrência no
mercado nacional teriam firmado acordos entre si com as
seguintes finalidades: (i) fixação de preços, de condições e de
vantagens em licitações públicas e privadas; (ii) divisão de
mercado e de clientes por meio de "Acordos de Não-Agressão", de
supressão de propostas e de apresentação de propostas de
cobertura; (iii) troca de informações comercial e concorrencial
sensíveis com o objetivo de favorecer as participantes do suposto
conluio por meio da restrição da concorrência em licitações
(frustrando, assim, o caráter competitivo dos certames públicos e
privados); (iv) práticas acessórias afetas a tentativa de exercer
influência sobre descrições técnicas utilizadas em licitações com
o fito de favorecer a "STERICYCLE" ((tornando o edital mais
favorável a ela e, em muitos casos, excluindo a possibilidade de
outros concorrentes participarem do certame). Sinteticamente, a
empresa "STERICYCLE" teria relatado que os concorrentes
agiriam com intenção de manter o mercado "pacificado" (ou seja,
sem "guerras de preços"), de sorte que os envolvidos dividiriam
entre si clientes e licitações.
- Infere-se, a teor do art. 109, VI, da Constituição Federal, a
atribuição, pelo Poder Constituinte Originário, de competência
aos magistrados federais para julgar os crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional e os delitos contra a ordem econômico-
financeira em situações preestabelecidas em lei - a propósito:
Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) VI - os crimes
contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por
lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira.
Dentro de tal contexto, diferentemente do que ocorre no seio da
Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986 (cujo art. 26 prevê
expressamente a competência para o julgamento de delitos
contra o Sistema Financeiro Nacional a cargo da Justiça Federal
nos exatos termos preconizados pelo anteriormente transcrito art.
109, VI, da Constituição Federal - A ação penal, nos crimes
previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público
Federal, perante a Justiça Federal), não se nota a existência de
previsão legal equivalente no bojo da Lei no 8.137/1990 (cujo
Capítulo II criminaliza condutas atentatórias à economia e às
relações de consumo), de molde que, a princípio e em tese, não
seria lícita a atribuição de competência à Justiça Federal para
fins de julgamento das infrações penais perpetradas contra a
ordem
econômico-financeira.
Ocorre,
entretanto,
que
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se
sobre o tema especialmente em face da lacuna legislativa citada
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

acima, firmou-se, ainda nos idos de 2004 (replicando o
posicionamento em 2009), no sentido de que, havendo na
imputação constante da denúncia (abarcando, por óbvio,
hipóteses de investigação criminal) premissa de que o pretenso
cartel espraiava efeitos e tinha atuação em âmbito regional ou
nacional, denotando-se, portanto, potencial mácula à ordem
econômica em diversas localidades do território nacional, a
competência para tal persecução penal (ou apuração) deveria
recair sobre a Justiça Federal justamente motivada pela
inferência de que tal controle de mercado assumia feições supra
regionais (STJ, HC 32.292/RS, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2004, DJ 03/05
/2004, p. 196; STJ, HC 117.169/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009,
D Je 16/03/2009).
- In casu, a suposta existência de cartel abarcando o mercado
nacional de serviços de coleta, de transporte, de tratamento e de
destinação de resíduos (principalmente hospitalares) por meio da
eventual atuação de diversas empresas em várias localidades do
território nacional (supostas atividades anticompetitivas, ao
menos, no Distrito Federal e nos estados da Bahia, de Minas
Gerais, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de
Janeiro, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, não podendo ser
esquecido da possibilidade de indícios resvalar nos estados do
Rio Grande do Norte e de Santa Catarina), inclusive impactando
em licitações públicas levadas a efeito em tais localidades.
Dentro de tal contexto, a competência para o tramitar da
investigação subjacente somente pode recair junto à Justiça
Federal na esteira dos precedentes anteriormente trazidos à
baila. Indo adiante, especificamente no que toca à fixação da
competência territorial junto à Subseção Judiciária de São Paulo
/SP (distribuição livre da investigação como um todo ao MM.
Juízo da 7a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP), há que ser
ponderado que a temática encontra disciplinamento nos arts. 70
e 71, ambos do Código de Processo Penal - a propósito: Art. 70. A
competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que
for praticado o último ato de execução. § 1o. Se, iniciada a
execução no território nacional, a infração se consumar fora dele,
a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido
praticado, no Brasil, o último ato de execução. § 2o. Quando o
último ato de execução for praticado fora do território nacional,
será competente o juiz do lugar em que o crime, embora
parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. §
3o. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais
jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração
consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições,
a competência firmar-se-á pela prevenção. § 4o. Nos crimes
previstos no art. 171 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito,
mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos
em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante
transferência de valores, a competência será definida pelo local
do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

competência firmar-se-á pela e prevenção Art. 71. Tratando-se de
infração continuada ou permanente, praticada em território de
duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela
prevenção. Cumpre ressaltar, conforme é possível ser constatado
da r. decisão apontada como coatora, que "o aludido cartel agia
em todo o território nacional de modo a eliminar a competição no
fornecimento do produto, atuando as empresas cartelizadas em
mercado relevante, material e geográfico. O interesse, pois, é
supra-regional, atraindo interesse da União.
Ademais, nesta Capital paulista, verifico que a empresa
STERICYCLE firmara diversos "acordos de não agressão", de
forma expressa ou implícita, com concorrentes situados em São
Paulo e noutros Estados, não sendo possível, nesse momento,
identificar com precisão onde foram celebrados tais acordos,
contudo, a sede da STERICYCLE é em São Paulo, deduzindo-se
daí que parte relevante das avenças foram firmadas e/ou
propostas nesse Estado. Outrossim, há fortes suspeitas de que
haviam ao menos dois acordos em vigor com pessoas jurídicas
com sede em São Paulo, a ENOB e a PIONEIRA. Por último, a
ABRELPE, que segundo os signatários da leniência funcionava
como um "fórum" para a celebração de pactos anticompetitivos,
fica igualmente em São Paulo." Desta feita, justificada a
distribuição da investigação à Subseção Judiciária de São Paulo
/SP à luz de que parcela dos potenciais delitos que se encontram
sob investigação, a princípio, teria sido perpetrada em tal
localidade (aplicação da regra constante do caput do art. 70 do
Código de Processo Penal). Ademais, o âmbito investigativo é
amplo e a competência ora em análise também restou assentada
por meio da incidência de disposições atinentes à prevenção (art.
78, II, c, c. c. art. 83, ambos do Código de Processo Penal: Art.
78. Na determinação da competência por conexão ou continência,
serão observadas as seguintes regras: (. ..) Il - no concurso de
jurisdições da mesma categoria: (...) c) e firmar-se-á a
competência pela prevenção, nos outros casos (...) e Art. 83.
Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que,
concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com
jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na
prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa,
ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
(arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).
- Diferentemente do sustentado pelo impetrante (no sentido de
que a diligência teria sido deferida tão somente com base nas
palavras dos representantes da pessoa jurídica que firmou
"Acordo de Leniência"), extrai-se da presente impetração que, a
partir dos termos tecidos pelos representantes da empresa
"STERICYCLE" quando da celebração de "Acordo de Leniência"
perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
a autarquia federal elaborou documento intitulado "Histórico da
Conduta" (por meio do qual se analisou, em detalhes, a
cronologia de atos potencialmente anticompetitivos que teriam
sido perpetrados no mercado nacional de serviços de coleta, de
transporte, de tratamento e de destinação de resíduos,
principalmente hospitalares), sendo que, a partir de tal
consolidação, também levou a efeito a "Nota Técnica no 14/2019
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

/CHEFIAGABSG/GAB-SG/SG/CADE" (que resumiu as principais
provas que teriam sido apresentadas e recomendou, ao cabo, a
realização de Busca e Apreensão para o aprofundamento
investigativo). Desta forma, foram angariados, nos exatos termos
preconizados pelo § 1o do art. 240 do Código de Processo Penal,
as fundadas razões que autorizavam o deferimento da medida
invasiva, tendo sido, portanto, adimplidos os requisitos inerentes
à cautelaridade ínsita ao expediente de Busca e Apreensão,
quais sejam, o fumus boni iuris (manifestado pela presença de
elementos que indiquem a prática, em tese, de delito e indícios
de autoria) e o periculum in mora (imperiosidade da medida para
a obtenção de provas ante a possibilidade de que elas de
extraviem).
A propósito, bem salientou o MM. Juízo a quo (Dr. Ali Mazloum)
em sua decisão:
"os motivos suscitados pelo CADE, secundados pelo Procurador
da República, são suficientes para a deflagração das buscas,
nos endereços acima indicados. Com efeito, há nos autos
fundados indícios da prática dos crimes de cartel com
repercussão em vários Estados da Federação e de fraude a
licitações em diversos municípios espalhados pela País (fumus
commissi delicti), crimes esses possivelmente engendrados no
seio das pessoas jurídicas acima relacionadas, de modo que,
conforme anotou o MPF (ID 55828503 - Pág. 18), "dada a
natureza corporativa dessas infrações penais, a materialidade
delitiva é, no mais das vezes, comprovada por meio de cópias de
e-mails, anotações profissionais, apresentações e planilhas
comerciais, enfim, vestígios documentais presentes no local de
trabalho e que podem revelar as práticas anticompetitivas
almejadas e concretizadas pelos envolvidos", sendo que "para a
cabal elucidação do caso, faz-se necessário realizar buscas nos
estabelecimentos
das
pessoas
jurídicas
potencialmente
envolvidas, a fim de descobrir e apreender objetos que auxiliem
na prova da materialidade e autoria delitivas". A finalidade da
medida, registre-se, é a de garantir a própria lisura da
investigação criminal, apreendendo-se objetos do crime e
evitando que importantes vestígios desapareçam, sejam eles
contra ou favoráveis aos investigados. Neste sentido, a medida
materializa-se como projeção do princípio constitucional da
eficiência estabelecido no artigo 37, caput, da Carta Política, que
deve permear a atividade persecutória do Estado. Havendo
fundadas razões e possibilidade concreta de haurir elementos de
prova, a medida torna-se impositiva. (...)existem elementos nos
autos que autorizam a deflagração de buscas todos os endereços
indicados pelo Ministério Público Federal em seu Requerimento.
E, enfatize-se, o objetivo da medida é o de colher elementos
necessários à prova das infrações ou à defesa dos investigados
(art. 240, § 1o, "e", do CPP), porquanto interessa à justiça
criminal apenas a verdade real (alíneas "b", "f" e "h" do aludido
dispositivo processual). Assim relata o MPF o envolvimento de
cada pessoa jurídica na qual se pede a medida de busca e
apreensão. (...) ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. CNPJ
filial: 49.499.106/0008-47 - Em e-mail enviado à ALEXANDRE,
EDOARDO, sócio da ENOB, menciona que "nunca agredimos
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

vocês no mercado de vocês apesar que nossos socioes [sic]
estavam dispostos a fazer isso", dizendo também que "pela
nossa concessao e nosso relacionamento em Piracicaba nunca
agredimos vcs la também" (NT 14/2019, § 40). As buscas devem
ter por objetivo a apreensão de objetos relacionados com os
crimes aqui investigados, em especial computadores, telefones
celulares, tablets, cadernos e anotações avulsas, mídias, e
qualquer outro material que possa servir de elemento de prova.
Tocante aos produtos de informática, o acesso à memória deverá
ser feito por peritos, a teor do art. 159 e s. do CPP, nada
impedindo a realização de laudo provisório no próprio local a
critério da Autoridade. Autorizo, pois, buscas e apreensões nos
endereços indicados pelo Ministério Público Federal, nos termos
do art. 240, § 1o, "b", "c", "d", "e", "f" e "h", do Código de Processo
Penal.
Devem ser observadas as formalidades estatuídas no art. 245 e
parágrafos do mesmo codex. (...) Evidentemente, o acesso ao
conteúdo dos objetos apreendidos é medida que se impõe, o que
fica, desde já, expressamente autorizado. Tais dados devem ser
submetidos, se necessário, a perícia no prazo de 60 dias. O
acesso, ainda, do conteúdo em "nuvem" que estiver relacionado a
esses aparelhos deve ser autorizado, pois, atualmente, muitos
arquivos pessoais são guardados em nuvens, porquanto ficam
acessíveis de quaisquer dispositivos. A Lei no 12.965/2014
estabeleceu, em seu art. 7o, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo
das comunicações e de informações armazenadas pela internet,
excetuando-se a quebra do sigilo por motivada decisão judicial,
cujos requisitos encontram-se previstos no art. 22 da citada Lei.
Nos termos já mencionados, a medida recairá sobre possíveis
autores dos delitos previstos no artigo 4o da Lei no 8.137/1990 e
no artigo 337-E do Código Penal (tipo anteriormente previsto no
artigo 90 da Lei no 8.666/1993), tratando-se de meio hábil para
o prosseguimento das investigações, a fim de se apurar a autoria
e materialidade delitivas. Note-se que o sigilo garantido pelo
inciso XII, do artigo 5o, da Constituição Federal, não é absoluto,
podendo ser afastado para os fins ora requeridos, quando há
indícios razoáveis da prática delituosa. Posto isso, AUTORIZO o
requerimento ministerial de acesso ao conteúdo dos aparelhos
apreendidos, bem como do eventual conteúdo em "nuvem" que
estiver relacionado a esses aparelhos. Tais dados também
devem ser submetidos, se necessário, a perícia no prazo de 60
dias.".
- Não há que se falar em infringência aos artigos 240 e seguintes
do Código de Processo Penal, artigo 22 da Lei no 12.965/2014 e
o § 16 do artigo 4o da Lei no 12.850/2013. Além do material
carreado aos autos, o qual complementa o que foi narrado pela
empresa signatária do acordo de leniência, a diligência buscou,
dentre outros motivos, apreender e colher quaisquer elementos a
corroborar definitivamente a convicção do Juízo. A propósito,
cumpre anotar que a presidência, o comando, a execução e o
poder de decisão durante o ato de busca e apreensão são
exclusivos da polícia. Nesse contexto, afastada a nulidade, não
há razão para a devolução de bens, documentos e dados
acautelados e/ou suspensão da apuração das comunicações
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

eletrônicas acessadas, inexistindo violação ao artigo 37 da
Constituição Federal, bem como aos artigos 648, inciso I, e 157,
ambos do Código de Processo Penal.
- A decisão que deferiu as medidas investigativas não se baseou
apenas 'na palavra do colaborador', tendo se fundamentado em
um Acordo de Leniência firmado pela empresa STERICYCLE com
o CADE e com o Ministério Público Federal, lastreado não só em
autodeclarações da leniente como também em documentos e
diversos outros elementos de corroboração, na forma da
legislação em vigor.
- Embasada em elementos probatórios outros que não apenas as
palavras dos representantes da pessoa jurídica que celebrou
"Acordo de Leniência", impossível enxergar qualquer ilegalidade
a macular o deferimento da medida de Busca e Apreensão em
detrimento do impetrante, inexistindo qualquer nulidade a ser
sanada.
- Como bem destacou o Parquet Federal, considerando o disposto
no art. 240, §1o, "h", do Código de Processo Penal, não há
justificativa legal para que a parte ou terceiros impeçam que a
"Locaweb Serviços de Internet S/A" cumpra o mandado. Nesse
passo, os documentos apreendidos estão sob perícia policial.
Portanto, neste momento, não há como dizer sobre a relevância
de tal ou qual documento, tampouco excluir do rol de suspeitos o
impetrante, haja vista que após findada a opinio delicti, abrir-se-
á oportunidade para contestação ou devolução de objeto
irrelevante a persecução penal (STJ, AgRg na Pet 9782/SP - 2013
/0053602-2 - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 28.05.2014).
- A partir do conteúdo do r. provimento judicial acoimado de
coator, que a autoridade judicante declinou fundamentação
pertinente a dar lastro a seu entendimento no sentido de que
deveria deferir as Buscas e Apreensões requeridas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (englobando, portanto, àquela
cumprida em detrimento do paciente), devendo-se levar em
conta, outrossim, que se estava diante de uma diligência cuja
natureza é cautelar, ou seja, seu deferimento não impunha o
declínio de razões exaustivas (sob pena de não se analisar
apenas a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora e, sim, se exarar um édito penal condenatório -
vale dizer, com fundamentação exauriente - em momento não
apropriado para tanto). De toda forma, fato é que não se mostra
crível vislumbrar-se do ato coator qualquer ofensa ao comando
contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, salientando-se a
desnecessidade de que outras diligências investigativas
tivessem que ter sido realizadas para só, ao depois, ter
cabimento o deferimento de Buscas e Apreensões (em outras
palavras, o art. 240 do Código de Processo Penal não condiciona
o deferimento da medida ao esgotamento de mecanismos de
investigação elencados no art. 6o do Código de Processo Penal,
ainda mais quando o caso concreto conclama o potencial
amealhamento de elementos probatórios que não seriam obtidos
pela trivial oitiva dos supostos infratores).
- Considerando-se que a r. decisão tida como coatora encontra-se
devidamente fundamentada, rechaça-se a pretensão deduzida
pelo impetrante fundada em pretensa ofensa ao preceito
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

constante do art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo
qualquer nulidade a ser sanada.
- O Habeas Corpus não comporta dilação probatória na via
eleita, cumprindo registrar que algumas questões aqui
levantadas, como a (in) competência da Justiça Federal e outras,
são
objeto
do
Mandado
de
Segurança
no
5000225-
41.2022.4.03.0000, impetrado pela RETEC TECNOLOGIA EM
RESÍDUOS EIRELI, acerca dos mesmos fatos.
- Ordem de Habeas Corpus denegada.
Das decisões acima referidas, não se vislumbra flagrante ilegalidade
a ser sanada por meio deste.
Primeiramente, tem-se que tanto a expedição de mandado de busca e
apreensão quanto a quebra do sigilo telemático foram devidamente
fundamentadas, apontando o Juízo de forma suficiente as razões
para a decretação das medidas, bem como sua finalidade, com
referência às provas da materialidade e indícios de autoria.
Sobre a fundamentação das decisões que deferem as medidas
cautelares reais, já decidiu esta Corte:
A decisão judicial que defere pedido de busca e apreensão
domiciliar pode ser fundamentada com base no requerimento
formulado pelo Ministério Público ou Autoridade Policial no qual
constam elementos indicativos da materialidade e autoria das
infrações. A técnica da fundamentação per relationem é legítima,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (AgRg no
HC n. 952.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024).
Vale destacar que o fato de ter sido Edoardo mencionado em
apenas uma ocasião nas investigações não serve a exclui-lo do
, por haver possibilidades pelos termos
polo passivo do feito
empregados nas conversas travadas com terceiro de sua participação
nas condutas criminosas aqui tratadas, o que a ser melhor apurado
nas investigações.
Outrossim, em relação à competência para processamento do feito,
convém salientar que, segundo o art. 109, da Constituição Federal, em
seu inciso VI, cabe à Justiça Federal em casos de crimes contra o
sistema financeiro somente quando determinado por lei. Por sua vez, a
Lei n. 8.137/1990, que dispõe sobre os crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra as relações de consumo, não prevê
nenhuma hipótese nesse sentido.
Depreende-se, portanto, que a regra é pela competência da Justiça
Estadual em casos de crimes contra a ordem financeira.
Este Superior Tribunal de Justiça, contudo, entende pelo
deslocamento da competência para a Justiça Federal quando presente
lesão de qualquer ordem à União ou a entidades autárquicas ou
empresas públicas federais, ou ainda quando a conduta delitiva
acarreta prejuízos ao setor econômico de diversos Estados da
Federação.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME CONTRA A ORDEM
ECONÔMICA.
FORMAÇÃO
DE
CARTEL.
COMPETÊNCIA.
EMPRESAS DO RAMO DE GÁS INDUSTRIAL. CONTROLE DO
MERCADO
NACIONAL.
INTERESSE
SUPRA-REGIONAL.
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO STJ.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150/STJ. EXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM NA DENÚNCIA E ILICITUDE DA PROVA. QUESTÕES A
SEREM APRECIADAS NO JUÍZO COMPETENTE. PARECER DO
MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA, PORÉM, PARA RECONHECER, EM PRINCÍPIO, A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, SEM PREJUÍZO DA
AVALIAÇÃO ULTERIOR DO JUIZ FEDERAL SOBRE A SUA
PRÓPRIA COMPETÊNCIA.
1. A Lei 8.137/90, relativa aos crimes contra a ordem econômica,
não contém dispositivo expresso fixando a competência da
Justiça Federal, competindo, em regra, à Justiça Estadual o
julgamento dessa espécie de delito; todavia, isso não afasta, de
plano, a competência da Justiça Federal, desde que se verifique
hipótese de ofensa a bens, serviços ou interesses da União, suas
autarquias ou empresas públicas, nos exatos termos do art. 109,
inciso IV, da Carta Constitucional, ou que, pela magnitude da
atuação do grupo econômico ou pelo tipo de atividade
desenvolvida, o ilícito tenha a propensão de abranger vários
Estados da Federação, prejudicar setor econômico estratégico
para a economia nacional ou o fornecimento de serviços
essenciais.
2. A diretriz para a fixação dessa competência é dada pela
denúncia;
e, na hipótese em discussão, a inicial acusatória aponta para a
existência de formação de cartel por empresas do ramo de
produção e comercialização de gás industrial, com atuação em
todo o território brasileiro, visando ao controle do mercado
nacional, sugerindo, inclusive, que teria havido fraude à
licitações de empresas públicas e privadas sediadas em
diferentes Estados.
3. A persecução criminal se iniciou por provocação da Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que vinha
investigando inúmeras denúncias contra os acusados e forneceu
os dados iniciais necessários para o início da Ação Penal,
também aludindo ao âmbito nacional da infração.
4. Já decidiu esta Corte que, quando a propensão ofensiva à
ordem econômica se faz sentir em localidades diversas e em
territórios distintos, evidenciado o interesse supra-regional,
exsurgem a necessidade de interferência da União e a
competência da Justiça Federal (HC 32.292/RS, Rel. Min. JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, DJU 03.05.04).
5. Ressalte-se, ademais, que, nos termos do enunciado 150 da
Súmula desta Corte, compete a Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas.
6. As demais questões suscitadas no mandamus (existência de
bis in idem pela imputação do crime de quadrilha e de formação
de cartel em concurso material e ilicitude da prova) deverão ser
apreciadas pelo Juízo competente.
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem parcialmente concedida, tão-só e apenas para
reconhecer, em princípio, a competência da Justiça Federal para
o processamento e o julgamento da Ação Penal intentada contra
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

os ora pacientes, sem prejuízo da ulterior avaliação do Juiz
Federal sobre a sua própria competência.
(HC n. 117.169/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe de 16/3/2009,
grifamos).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL
X
JUSTIÇA
FEDERAL.
INQUÉRITO
POLICIAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS EM RESIDÊNCIA,
SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL
DE PETRÓLEO. ART. 1o, I, LEI 8.176/91. CRIME CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA.
AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA
UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que,
como as Leis 8.137/90 e 8.176/91, que tratam de crimes contra
a ordem econômica, não definiram a competência para o
processo e julgamento dos crimes nelas previstos, compete, em
regra, à Justiça Estadual o exame de crimes nelas previstos.
2. O eventual deslocamento da competência para o julgamento
de tais delitos para a Justiça Federal depende da demonstração
de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União, suas
autarquias ou empresas públicas, nos exatos termos do inciso IV
do art. 109 da Carta Magna, o que se daria, por exemplo, diante
de eventual dano ou ameaça de dano que tivesse o condão de
atingir vários Estados da Federação, prejudicar setor econômico
estratégico para a economia nacional ou o fornecimento de
serviços essenciais.
3. Precedentes: HC 117.169/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 19/02/2009,
DJe 16/03/2009; CC 132.834/SP, Rel. Ministro NEWTON
TRISOTTO (Desembargador convocado do TJ/SC), Terceira
Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 03/06/2015; CC 122.341
/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
julgado em 23/05/2012, DJe 11/06/2012; CC 56.193/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, Terceira Seção, julgado em 11/02
/2009, DJe 05/03/2009;
CC 34.734/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção,
julgado em 26/06/2002, DJ 26/08/2002, p. 160.
4. Situação em que, após denúncia anônima de venda ilegal de
gás natural, a investigada foi flagrada, em sua residência, com
25 (vinte e cinco) botijões de GLP P13, dos quais 20 (vinte)
estavam vazios e 5 (cinco) cheios.
5. Mesmo que a ilegalidade da conduta exsurja da ausência de
autorização necessária da Agência Nacional de Petróleo, para
realizar distribuição ou revenda de gás natural, o contexto dos
fatos somente revela a necessidade de atuação fiscalizatória da
autarquia federal reguladora, mas não deixa entrever prejuízo a
ela causado ou dano que extrapole a localidade.
6. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de
Direito da 7a vara Criminal de Cuiabá/MT, para conduzir o
inquérito policial.
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

(CC n. 152.511/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2017, DJe de 26/6
/2017, grifamos).
No caso dos autos, indicou o Ministério Público Federal a
atuação do cartel em várias regiões do Brasil, possível tenham
as condutas afetado a economia de diversos Estados da
(fl. 63):
Federação
De modo geral, o panorama relatado pela STERICYCLE retrata
que os concorrentes agiam com a intenção de manter o mercado
"pacificado", evitando "guerras de preços", de sorte que os
envolvidos dividiam entre si clientes e licitações. Nos termos do
que foi entregue às autoridades concorrenciais e do Histórico da
Conduta formulado pelo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DEFESA DA CONCORRÊNCIA ("CADE"), foram afetados pela
atividade anticompetitiva ao menos o Distrito Federal e os
Estados da Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Há
indícios de que os Estados do Rio Grande do Norte e de Santa
Catarina também foram afetados.
De fato, havendo notícias de ter a empresa Stericycle celebrado
acordos anticompetitivos com concorrentes ao longo do território
nacional, cabe à Justiça Federal a análise do suposto cartel
formado por pessoas jurídicas de diversas unidades federativas.
E, ainda que as condutas de Edoardo tenham se limitado ao Estado
de São Paulo, não se vislumbra por meio deste necessidade ou
conveniência do desmembramento dos autos.
De se ver que conclusão contrária, afastando-se a conclusão das
instâncias ordinárias quanto à competência da Justiça Federal em
razão do interesse supra-regional, exigiria revolvimento fático-
probatório, o que não admitido por meio de
ou do
habeas corpus
respectivo recurso ordinário.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA
O
SISTEMA
FINANCEIRO.
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. JUSTIÇA
FEDERAL. CRIMES CONEXOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
e recurso ordinário em
, poderá requerer,
corpus
habeas corpus
dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à
matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
2. A captação de recursos decorrente de pirâmide financeira não
se enquadra no conceito de atividade financeira, para fins da
incidência da Lei n. 7.492/1986. Assim, processos criminais
envolvendo a matéria devem correr no âmbito da Justiça
estadual.
Eventualmente, é possível que o referido delito esteja conexo a
outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Nessa
hipótese, a competência da Justiça Federal será atraída.
3. No caso, a Corte de origem exarou que o paciente está sendo
submetido a procedimento investigatório, em razão das supostas
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

práticas dos crimes de lavagem de capitais (art. 1o da Lei n.
9.613/1998) e evasão de divisas (art. 22 da Lei n. 7.492/1986).
Ressaltou ainda que, "[m]esmo tendo os supostos atos de
branqueamento de capitais sido praticados da empresa do
paciente, em São Paulo/SP, não se há de falar em incompetência
da Justiça Federal na Paraíba, considerando o cometimento
daquele crime em conexão com os anteriores, supostamente
cometidos em Campina Grande/PB e investigados no âmbito da
chamada Operação Halving".
4. Ao menos por ora, não há se falar em competência da Justiça
estadual, porquanto evidenciado que os fatos delineados nos
autos são conexos entre si e se referem à apuração de crimes
contra o sistema financeiro nacional. Concluir em sentido diverso
ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incabível na via estreita do
, pois a via do remédio
habeas corpus
heroico não é adequada à discussão de questões que demandam
o reexame de provas.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 886.910/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
19/8/2024, DJe de 22/8/2024).
Não havendo, portanto, se declarar a nulidade das decisões pela
incompetência do Juízo por meio deste, tampouco se vislumbra
ausência de justa causa à decretação das medidas cautelares.
Neste ponto, observa-se que, apesar de institutos diversos, assim
como a colaboração premiada o acordo de leniência é meio de
obtenção de prova, não servindo per si como elemento probatório, mas
apenas como instrumento para a coleta de indícios quanto às
condutas delitivas, tanto que, como observado em razões recursais,
não justifica imputação de crime ao cidadão.
Já a Lei n. 12.850/2013, no § 16 de seu art. 4o, veda a decretação de
medidas cautelares com base apenas na fala do colaborador
premiado.
Ocorre que, na hipótese aqui debatida, prestados os depoimentos
pelos representantes da Stericycle, bem como apresentados
documentos concernentes, o CADE elaborou o extenso Histórico da
Conduta, no qual detalhados os supostos fatos, modus operandi e
envolvidos, constando à fl. 432 que tal documento foi elaborado com
base em informações prestadas pela Signatária e em documentos
localizados em seus computadores e arquivos, consistentes, até o
presente momento, em 139 (cento e trinta e nove) anexos.
Evidente, dessa forma, que a requisição ministerial pela busca e
apreensão e o seu deferimento não se basearam apenas na prova
oral, mas também nos documentos fornecidos pela empresa
beneficiada e avalizados pelo CADE em procedimento próprio.
E tais elementos, suficientes como indícios de materialidade e autoria,
justificam a apreensão de documentos físicos e digitais das empresas
supostamente envolvidas no cartel, destinada a busca a descobrir
objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, como
autoriza o art. 240, §1o, 'e', do CP, revestindo-se de legalidade assim
a determinação do Juízo da origem pelo recolhimento de aparelhos
eletrônicos, mídias e anotações referentes ao caso, restrita a atuação
dos policiais no cumprimento da ordem.
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

Ademais, tratando-se de medidas cautelares reais, que não oferecem
risco à liberdade do investigado, não se observa ausência de
contemporaneidade à sua decretação, pois, diversamente das
medidas cautelares pessoais previstas no art. 319, do CPP, não
encontram limite temporal, não se aplicando a elas a regra do art.
312, § 2o, do CPP.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE
GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. BUSCA E APREENSÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ART. 315, §
1o, DO CPP. NÃO APLICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA NO
CPP. 3. INSTITUTO QUE DIZ RESPEITO A MEDIDAS
CAUTELARES
PESSOAIS.
CONTEMPORANEIDADE
DO
PERICULUM LIBERTATIS. 4. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA
CAUTELAR
REAL.
MEIO
DE
OBTENÇÃO
DE
PROVA.
REQUISITOS
PRÓPRIOS.
DESNECESSIDADE
DE
CONTEMPORANEIDADE. 5. LAPSO ENTRE FATOS E COLHEITA
DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE DESAPARECIMENTO DE
VESTÍGIOS. SITUAÇÃO BENÉFICA AO RÉU. 6. EXIGÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. INVIABILIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES.
PRÁTICA
CRIMINOSA
QUE
OCORRE,
EM
REGRA,
NA
CLANDESTINIDADE. 7. PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
LAPSO
PRESCRICIONAL.
8.
DECRETO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. FUNDAMENTO APENAS EM DECLARAÇÕES DE
COLABORADORES. INIDONEIDADE. ART. 4o, § 16, LEI 12.850
/2013. 9. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESNECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DECRETO NULO. 10.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO PARA ANULAR A BUSCA E APREENSÃO.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do
, o
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso
ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O § 1o do art. 315 do Código de Processo Penal, incluído pela
Lei n. 13.964/2019, encontra-se localizado no Capítulo III,
intitulado "Da Prisão Preventiva", inserido no Título IX do Código
de Processo Penal, denominado "Da Prisão, Das Medidas
Cautelares e Da Liberdade Provisória", estando enumerados
dentro do mesmo Título, no Capítulo V, as "outras medidas
cautelares". Nesse contexto, a contemporaneidade exigida pelo
dispositivo indicado pelo impetrante se refere às medidas
constritivas da liberdade, seja a própria prisão preventiva ou as
medidas cautelares diversas enumeradas no art. 319 do Código
de Processo Penal.
3. Não bastasse a questão topográfica, não se pode descurar que
a contemporaneidade guarda estreita relação com as medidas
cautelares de natureza pessoal, uma vez que o motivo que
determina a restrição da liberdade de uma pessoa deve ser
contemporâneo à medida constritiva, sob pena de não mais se
justificar. De fato, mister ficar demonstrado o perigo atual gerado
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

pelo estado de liberdade do imputado, conforme disposto no art.
312 do Código de Processo Penal.
4. A busca e apreensão é medida cautelar real e não pessoal,
tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova e se
encontra disciplinada no Capítulo XI do Título VII, intitulado "Da
Prova". No referido capítulo, constam requisitos próprios da
referida diligência, dentre os quais não se verifica a necessidade
de contemporaneidade. Nesse sentido: RHC 119.225/SP, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11
/2019, DJe 26/11/2019.
5. Quanto mais distante a prática delitiva for da produção da
prova, mais chances se tem de eventuais vestígios terem
desaparecido, situação que, em verdade, beneficia o investigado.
Nesse contexto, não faz sentido agregar às medidas cautelares
reais o requisito da contemporaneidade.
- A contemporaneidade de riscos, de outro lado, não é requisito
para a produção probatória. Mesmo passado o tempo, sempre
poderá o magistrado determinar a produção de provas
pertinentes aos fatos, mesmo sendo elas invasivas da intimidade
- fundamentadamente (HC 480.092/DF, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03
/2020.
6. Considerar que as diligências investigatórias dependem da
efetiva demonstração da contemporaneidade com a prática
criminosa impossibilitaria inúmeras investigações, uma vez que,
em regra, os crimes são cometidos de forma clandestina,
acreditando-se na sua não descoberta e na consequente
impunidade.
7. Não se pode descurar, ademais, que o prazo previsto para se
elucidar uma infração penal guarda relação com a prescrição.
Portanto, enquanto o crime investigado não estiver prescrito, são
cabíveis todos os meios de produção de prova, desde que
devidamente motivada sua necessidade, não havendo se falar,
portanto, em contemporaneidade de medida cautelar não pessoal.
8. No que diz respeito à alegada carência de adequada
fundamentação do decreto de busca e apreensão, em virtude de
se embasar apenas em depoimentos contraditórios de
colaboradores, registro, de início, que, de fato, o art. 4o, § 16, da
Lei no 12.850/2013, estabelece que "nenhuma das seguintes
medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas
nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou
pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; III -
sentença condenatória".
9. Na hipótese dos autos, verifica-se, sem necessidade de
revolvimento de fatos e provas, mas pela simples leitura do
decreto de busca e apreensão, que, realmente, a decisão que
decretou a busca e apreensão em desfavor do paciente se
encontra deficientemente fundamentada, porquanto embasada
apenas em declarações de colaboradores, o que vai de encontro
ao disposto no art. 4o, § 16, da Lei n. 12.850/2013.
- Precedentes do STF e do STJ.
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício,
para para anular o decreto de busca e apreensão, bem como as
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

provas dele derivadas, em virtude de sua deficiente
fundamentação, sem prejuízo de que seja novamente decretada
a medida, em observância ao regramento legal.
(HC n. 624.608/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2
/2021, grifamos).
Tudo isto considerado, não se mostra teratológica a quebra do sigilo
telemático por se sobrepor, no caso, a garantia da ordem pública ao
princípio da inviolabilidade das comunicações.
Sobre o assunto, vale destacar o seguinte julgado desta Corte:
De acordo com o entendimento consolidado no col. Supremo
Tribunal Federal, "os direitos e garantias individuais não tem
caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro,
direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo
porque razões de relevante interesse público ou exigências
derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam,
ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou
coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela
própria Constituição" (MS n. 23.452/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, DJe de 12/5/2000) (AgRg no RMS n. 68.119
/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3
/2022).
Finalmente, não se verifica ilegalidade na autorização pelo Juízo da
presença de agentes do CADE quando do cumprimento do mandado
de busca e apreensão por Policiais Federais, porque ausente vedação
legal quanto à medida que, vale dizer, serve a auxiliar na
identificação de elementos pertinentes ao caso em apuração.
E, apesar da Defesa alegar que a diligência foi realizada sob o
comando dos funcionários do CADE, não apontou nos autos que
chegaram a esta Corte com mais de 4.500 (quatro mil e quinhentas)
folhas o documento em que se baseou, além de não ter demonstrado
efetivo prejuízo dela decorrente, notadamente porque, presente
autoridade policial competente ao ato, este atingiu sua finalidade.
E, como reza o art. 563, do CPP, sem comprovação de prejuízo não se
declara nulidade do ato.
Veja-se:
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, (n)enhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa. Justamente, por isso, (a)
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que "o princípio do pas de nullité sans grief exige, em
regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o
vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção" (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) (HC n. 184.709-
AgR, relator(a): Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em 16/06/2020, DJe de 14/07/2020). Na espécie, não
há como reconhecer a nulidade da audiência de oitiva das
vítimas, pois além de não ter sido comprovado mais que um
simples contato do magistrado singular com serventuários da
justiça, a Defesa não manifestou irresignação quanto à
mencionada intercorrência no momento da solenidade, tampouco
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto ao réu
advindo da alegada irregularidade (AgRg no RHC n. 176.541
/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024).
(...) Ademais, no moderno sistema processual penal, eventual
alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir
acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se
proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo
concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência.
Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do
que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a
impetrante se limita a afirmar que foram violadas normas
infraconstitucionais e constitucionais, não tendo indicado
eventual prejuízo suportado pelo paciente em virtude das
alegadas ilegalidades. Dessa forma, à míngua de indicação de
prejuízo concreto às partes, não há se falar em nulidade (AgRg
no HC n. 958.310/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23
/12/2024).
Não vislumbrado, portanto, constrangimento a ser sanado por meio
deste, o recurso há de ser desprovido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Como se vê, tanto a decisão que determinou a expedição de mandado
de busca e apreensão quanto a que autorizou a quebra do sigilo telemático
foram devidamente fundamentadas, apontando o Juízo de primeira instância,
de forma suficiente, as razões para a decretação das medidas, bem como sua
finalidade, com referência às provas da materialidade e indícios de autoria.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça

[...] admite a utilização da técnica de fundamentação per
, desde que observados os princípios do contraditório e da
relationem
ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso
ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025 - grifamos).

No mesmo sentido:

A decisão judicial que defere pedido de busca e apreensão domiciliar
pode ser fundamentada com base no requerimento formulado pelo
Ministério Público ou Autoridade Policial no qual constam elementos
indicativos da materialidade e autoria das infrações. A técnica da
fundamentação
per
relationem
é
legítima,
conforme
.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC
n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023 - grifamos)

Ademais,

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham
, como ocorre no caso
sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no HC n. 864.422/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024, grifamos).
Na hipótese, o Ministério Público Federal registrou a atuação do
cartel em várias regiões do Brasil (fl. 63 - grifamos):

De modo geral, o panorama relatado pela STERICYCLE retrata que os
concorrentes agiam com a intenção de manter o mercado "pacificado",
evitando "guerras de preços", de sorte que os envolvidos dividiam
entre si clientes e licitações. Nos termos do que foi entregue às
autoridades concorrenciais e do Histórico da Conduta formulado pelo
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
("CADE"), foram afetados pela atividade anticompetitiva ao menos o
Distrito Federal e os Estados da Bahia, Minas Gerais,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande
. Há indícios de que os
do Sul e São Paulo
Estados do Rio Grande
também foram afetados.
do Norte e de Santa Catarina

O Juízo de primeira instância destacou o interesse da União (fls. 461
/465 - grifamos):

[...] De modo geral, o panorama relatado pela STERICYCLE retrata que
os concorrentes concorrentes agiam com a intenção de manter o
mercado "pacificado", evitando "guerras de preços", de sorte que os
envolvidos assim dividiam entre si clientes e licitações.
Nos termos do que foi entregue às autoridades concorrenciais e do
Histórico da Conduta formulado pelo CADE, foram afetados pela
atividade anticompetitiva ao menos o Distrito Federal e os
Estados da Bahia, Minas Gerais, ,Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo,
havendo indícios de que os Estados do Rio Grande do Norte e
.
de Santa Catarina também possam ter sido afetados
Com base no relato e nos documentos comprobatórios trazidos pela
STERICYCLE, o CADE produziu o Histórico da Conduta, que analisa
em detalhe a cronologia de atos competitivos praticados no mercado
em questão, e, a partir daí, elaborou a Nota Técnica no 14/2019
/CHEFIA GABSG/GAB-SG/SG/CADE que sintetiza as provas
principais e recomenda, ao final, a realização da diligência de
busca e apreensão para o aprofundamento das investigações
(ID 55828545 - Pág. 93 a 106 e ID 55828547 - Pág. 1 a 13).
O Ministério Público Federal apresenta, na petição inicial, resumo da
descrição detalhada das evidências reunidas até o momento com
relação às principais localidades acima descritas extraídas da Nota
Técnica no 14/2019/CHEFIA GABSG/GAB-SG/SG/CADE, o que ora
transcrevo (ID 55828503 - Pág. 5 a 11):
[...]
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
Preliminarmente, quanto à competência desta JUSTIÇA FEDERAL
assinalo que, conforme se infere dos autos, o aludido cartel agia
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

em todo o território de modo a eliminar a competição no
, atuando as empresas cartelizadas em
fornecimento do produto
mercado relevante, material e geográfico.
O interesse, pois, é
.
supra-regional, atraindo interesse da União
Ademais, nesta Capital paulista, verifico que a empresa STERICYCLE
firmara diversos "acordos de não agressão", de forma expressa
ou implícita, com concorentes situados em São Paulo e noutros
, não sendo possível, nesse momento, identificar com precisão
Estados
onde foram celebrados tais acordos, contudo, a sede STERICYCLE é
em São Paulo, deduzindo-se daí que parte relevante das
avenças foram firmadas e/ou propostas nesse Estado.
Outrossim, há fortes suspeitas de que haviam ao menos dois acordos
em vigor com pessoas jurídicas com sede em São Paulo, a ENOB e a
PIONEIRA. Por último, a
, que segundo os signatários da
ABRELPE
leniência funcionava como um "fórum" para a celebração de pactos
anticompetitivos, fica igualmente em São Paulo.

Como visto, o Juízo de primeira instância se manifestou de forma
clara e idônea a respeito dos pontos indispensáveis ao desate da controvérsia,
apreciando-os de forma fundamentada.
No tocante ao interesse da União, a Nota Técnica n. 14/2019
/CHEFIA GABSG/GAB-SG/SG/CADE sintetizou as provas principais e
recomendou, ao final, a realização da diligência de busca e apreensão para o
aprofundamento das investigações, e o Ministério Público Federal apresentou
descrição detalhada com as evidências reunidas que demonstraram
O Ministério Público Federal apresentou descrição detalhada das
evidências reunidas até o momento com relação às principais localidades acima
descritas extraídas da Nota Técnica no 14/2019/CHEFIA GABSG/GAB-SG/SG
e o Juízo de primeira instância destacou que o referido cartel agia em
/CADE,
todo o território nacional visando eliminar a competição no fornecimento do
produto, atuando as empresas cartelizadas em mercado relevante, material e
geográfico.
Registrou, ainda, que o interesse é supra-regional, atraindo interesse
, bem como destacou que a empresa havia firmado
da União
diversos "acordos
de não agressão", de forma expressa ou implícita, com concorrentes situados em
São Paulo e noutros Estados.
Assinalou que a sede STERICYCLE é em São Paulo, deduzindo-se daí
e
que parte relevante das avenças foram firmadas e/ou propostas nesse Estado
que a ABRELPE, que segundo os signatários da leniência funcionava como um
"fórum" para a celebração de pactos anticompetitivos, fica igualmente em São
.
Paulo
Em relação à competência para processamento do feito, o artigo 109,
da Constituição Federal, dispõe (grifamos):

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos
determinados por lei,
e a
contra o sistema financeiro
ordem
;
econômico-financeira

Registre-se que

omo as Leis 8.137/90 e 8.176/91, que tratam de crimes contra a
c
ordem econômica, não definiram a competência para o processo e
julgamento dos crimes nelas previstos, compete, em regra, à Justiça
Estadual o exame de crimes nelas previstos (CC n. 152.511/MT,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
em 14/6/2017, DJe de 26/6/2017).

Entende o Superior Tribunal de Justiça que (grifamos)

eventual deslocamento da competência para o julgamento de tais
delitos para a Justiça Federal
da demonstração de ofensa
depende
direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou
empresas públicas, nos exatos termos do inciso IV do art. 109 da
Carta Magna, o que se daria, por exemplo, diante de eventual dano
ou ameaça de dano que tivesse o condão de atingir vários
,
Estados da Federação prejudicar setor econômico estratégico
para a economia nacional ou o fornecimento de serviços
essenciais (CC n. 152.511/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2017, DJe de 26/6/2017,
grifamos).
Este o caso dos autos, em que foi demonstrado que várias Unidades
da Federação foram atingidas, deslocando a competência para julgamento para
a Justiça Federal.
Destaque-se que a Lei n. 12.850/2013, em seu artigo 4o, § 16
estabelece (grifamos):

Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade
ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com
,
o processo criminal desde que dessa colaboração advenha um
:
ou mais dos seguintes resultados
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização
criminosa e das infrações penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da
organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da
organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física
preservada.
[...] § 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou
proferida com fundamento
nas declarações do colaborador:
apenas
I - medidas cautelares reais ou pessoais;
II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;
III - sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

Na hipótese dos autos, após depoimentos prestados pelos
representantes da STERICYCLE, foi elaborada, pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE, o Histórico da Conduta, em que foi analisado
detalhadamente a cronologia dos atos competitivos praticados no mercado em
questão e, a partir daí, elaborada a Nota Técnica n. 14/2019/CHEFIA GAB-SG
/GAB-SG/SG/CADE, constando à fl. 432 (grifamos):

A partir dos documentos coligidos aos autos, verifica-se a existência
de indícios de suposta conduta colusiva praticada, [ACESSO
RESTRITO]
, por Aborgama do Brasil Ltda., Ambientuus
ao menos
Tecnologia Ambiental Ltda., Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda.,
Bital Engenharia e Instalações Sanitárias – J. R. Almeida & Cia Ltda.
("Bital"), Brascon Gestão Ambiental Ltda. ("Brascon"), Corpus
Saneamento e Obras Ltda., Dantas e Cavalcante Ltda. – EPP
Ecoservice Gestão de Resíduos ("Dantas"), Enob Engenharia
Ambiental Ltda. ("Enob"), Maxtec Serviços Gerais e Manutenção
Industrial Ltda. ("Maxtec"), Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana
Ltda. ("Pioneira"), Renove Soluções Ambientais Ltda., RETEC
Tecnologia em Resíduos Ltda., Seresa Serviços de Resíduos da Saúde
Ltda., Servioeste Soluções Ambientais Ltda., Sim Engenharia
Ambiental EIRELI, Stericycle Gestão Ambiental Ltda.[1], Stericycle do
Brasil Novas Participações Ltda., Stericycle Participações Ltda., Trash
Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar Ltda. – ME ("Trash"), TRR
Saneamento e Gestão Ambiental Ltda. (nome fantasia: TRR
Tratamento de Resíduos), Trusher Serviços de Esterilização Ltda., UDI
Ambiental Ltda., Via Solo Engenharia Ambiental S. A.
3. [ACESSO RESTRITO] As condutas anticompetitivas são descritas de
maneira detalhada no Histórico da Conduta, que faz parte do Acordo
de Leniência. O Histórico da Conduta contém a descrição
detalhada dos fatos, do modo de funcionamento do suposto
.
cartel e dos participantes, conforme relatado pela beneficiária
O Histórico da Conduta foi elaborado com base em informações
prestadas pela Signatária e em documentos localizados em
seus computadores e arquivos, consistentes, até o presente
.
momento, em 139 (cento e trinta e nove) anexos

Nesses termos, restou comprovado que a requisição ministerial pela
busca e apreensão e o seu deferimento não se basearam apenas na prova oral,
mas também nos documentos fornecidos pela empresa beneficiada e
avalizados pelo CADE em procedimento próprio.
Ademais, tais elementos são suficientes como indícios de
materialidade e autoria, justificam a apreensão de documentos físicos e
digitais das empresas supostamente envolvidas no cartel, destinada a buscar
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, como
autoriza o art. 240, §1o, "e", do CP, revestindo-se de legalidade assim a
determinação do Juízo da origem pelo recolhimento de aparelhos eletrônicos,
mídias e anotações referentes ao caso, restrita a atuação dos policiais no
cumprimento da ordem.
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

Registre-se que, tratando-se de medidas cautelares reais, que não
oferecem risco à liberdade do investigado, não se observa ausência de
contemporaneidade à sua decretação, pois, diversamente das medidas
cautelares pessoais previstas no art. 319, do CPP, não encontram limite
temporal, não se aplicando a elas a regra do art. 312, § 2o, do CPP.
Como visto, não se mostrou teratológica a quebra do sigilo
telemático, pois,

De acordo com o entendimento consolidado no col. Supremo Tribunal
Federal, "os direitos e garantias individuais não tem caráter absoluto.
Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que
se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante
interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência
das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por
parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição" (MS n. 23.452/RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, D Je de 12/5/2000) (AgRg no RMS
n. 68.119/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, D Je
de 28/3/2022).

Necessário destacar também que não se constata ilegalidade na
autorização do Juízo da presença de agentes do CADE quando do
cumprimento do mandado de busca e apreensão por policiais federais, pois
consoante destacado no acórdão (fl. 4579):

[...] A propósito, cumpre anotar que a presidência, o comando, a
execução e o poder de decisão durante o ato de busca e
. Nesse contexto,
apreensão são exclusivos sempre da Polícia
afastada a nulidade, não há razão para a devolução de bens,
documentos e dados acautelados e/ou suspensão da apuração das
comunicações eletrônicas acessadas, inexistindo violação ao artigo 37
da Constituição Federal, bem como aos artigos 648, inciso I e 157,
ambos do Código de Processo Penal.
[...].

Ademais,

A jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso
do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do
art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief (AgRg
no AREsp n. 2.470.412/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47896875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:07
Código de Controle do Documento: bf4fc903-b8bf-45ad-8bb8-f9bf720f4d87

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 184.367 / SP
Número Registro: 2023/0254294-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50044173520214036181 50171588920224030000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDOARDO DE GRUTTOLA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
PATRICIA GAMARANO BARBOSA - SP383651
RENATO GUIMARÃES RODRIGUES - SP406405
ISABELLA AIMÉE CARRIÇO AQUINO - SP389629
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48143139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: eb3fc50b-6915-4ab9-bfc3-8122bcf3f82f

AGRAVANTE : EDOARDO DE GRUTTOLA
ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
PATRICIA GAMARANO BARBOSA - SP383651
RENATO GUIMARÃES RODRIGUES - SP406405
ISABELLA AIMÉE CARRIÇO AQUINO - SP389629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: eb3fc50b-6915-4ab9-bfc3-8122bcf3f82f